Tribunal: TJBA
Processo: 8048516-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048516-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: LUCIANA MATOS DOS SANTOS NEVES Advogado(s): JOAO PAULO DE JESUS SANTOS DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA-CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao percentual de 30%, sob pena de multa diária de R$ 500,00, em demanda proposta por consumidora que alega situação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos de empréstimo firmados com instituições financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se resta prejudicado o agravo interno diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que limita os descontos sobre a renda da consumidora em situação de superendividamento; (iii) determinar se é adequada a multa diária fixada e se é necessária a imposição de limite máximo às astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno, cuja finalidade é a revisão de decisão provisória já definitivamente apreciada pelo órgão colegiado. 4. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A análise dos contracheques evidencia que, após os descontos obrigatórios e contratuais, a autora permanece com valor insuficiente para garantir sua subsistência, caracterizando situação de superendividamento. 6. O art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, protege o consumidor pessoa natural de boa-fé que não consegue adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 7. A jurisprudência admite a limitação judicial dos descontos durante o curso do processo como medida apta a resguardar o mínimo existencial e viabilizar a repactuação das dívidas. 8. A tutela concedida não é irreversível, pois não determina o cancelamento dos contratos, mas apenas a suspensão parcial dos descontos, sendo possível o retorno ao status quo ante, conforme previsão do art. 302 do CPC. 9. A multa diária possui natureza coercitiva e encontra amparo no art. 537 do CPC, mostrando-se proporcional diante da capacidade econômica das instituições financeiras e da finalidade de assegurar o cumprimento da decisão. 10. A fixação de teto para as astreintes é necessária para evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de instrumento desprovido, com fixação de limite máximo de R$ 50.000,00 para a incidência das astreintes, e agravo interno julgado prejudicado. Teses de julgamento: 1. O julgamento definitivo do agravo de instrumento prejudica a apreciação do agravo interno interposto contra decisão provisória. 2. É admissível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos sobre a renda do consumidor superendividado, a fim de preservar o mínimo existencial. 3. A fixação de astreintes deve observar a proporcionalidade, sendo legítima a imposição de teto máximo para evitar enriquecimento sem causa. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8048516-26.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, a Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia e, como agravada, Luciana Matos dos Santos Neves. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo e julgar prejudicado o agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça